Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706034-07.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: CELESTE CILENE FARIAS DA FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Renda mensal inferior a cinco salários mínimos. Deduções comprometendo a subsistência. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de obrigação de fazer. 2. A parte agravante alegou possuir renda líquida inferior a cinco salários mínimos, comprometida por descontos de empréstimos consignados e débitos automáticos em conta corrente, restando-lhe valor inferior a um salário mínimo para subsistência e tratamento de saúde. 3. O juízo de origem indeferiu o pedido com base na remuneração bruta da parte autora, entendendo não caracterizada a hipossuficiência. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da sua renda líquida e compromissos financeiros. III. Razões de decidir 5. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, conforme o art. 98 do CPC. 6. O art. 99, § 2o, do CPC, determina que o indeferimento do pedido somente pode ocorrer se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo o juiz oportunizar a comprovação. 7. A documentação acostada aos autos demonstra que a parte agravante aufere renda líquida inferior a cinco salários mínimos, comprometida por descontos que reduzem significativamente sua capacidade financeira. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece a presunção relativa de hipossuficiência com base em declaração firmada pela parte, afastável apenas por prova robusta em sentido contrário. 9. A análise dos contracheques e demais documentos comprova a compatibilidade da situação financeira da agravante com a concessão do benefício. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1701315, 0704273-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 10/05/2023, DJe 05/06/2023. O recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, insurgindo-se contra a concessão da gratuidade da parte recorrida, ao argumento de que não estaria demonstrada sua hipossuficiência nos autos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma nem o dispositivo de lei federal objeto da suposta divergência. Ambas as partes requerem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A documentação acostada aos autos demonstra que a parte agravante aufere renda líquida inferior a cinco salários mínimos, comprometida por descontos que reduzem significativamente sua capacidade financeira.” (ID 74636313). Assim, rever a decisão colegiada é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso, e do dispositivo legal objeto da suposta divergência implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente. Incidência da Súmula no 284/STF.” (REsp n. 1.957.426/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017